Tribunal: TJDFT
Processo: 0046146-88.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0046146-88.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE FUSCALDI CESILIO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. NÃO VERIFICADA. S. 622, STJ. MULTA FISCAL. EFEITO CONFISCATÓRIO. SUPERIOR A 100%. PRECEDENTES. 1. Na espécie, tem-se que a CDA 5.011.601.348-6, objeto de discussão nestes embargos à execução, foi extraída do Auto de Infração 987/2001, instruindo o processo administrativo 040.004.941/01. O montante apontado retrata a ocorrência de fatos geradores relativos ao ICMS ocorridos entre janeiro de 1997 e dezembro de 1999. 1.1 - Do referido auto de infração, extrai-se ainda que o contribuinte, ora embargante, foi Notificado do Lançamento em 04 de setembro de 2001. 1.2 - De acordo ainda com as informações constantes nos, verifica-se que não houve recurso voluntário do contribuinte, mas recurso de ofício da autoridade julgadora, julgado em 12.05.2004, ocorrendo o lançamento definitivo do crédito tributário em 04.10.2005. 2. Ao contrário do que restou consignado na sentença e do que sustenta o embargante, que o crédito tributário ora analisado foi constituído pela realização do lançamento de ofício, mediante a lavratura e notificação ao embargante do auto de infração, o que ocorreu em 04 de setembro de 2001. 3. Nesse momento, nascia para o contribuinte a opção de pagar a exação devida ou de impugnar administrativamente o lançamento efetuado, não havendo que se falar, desde que a notificação observe o prazo de 5 anos previsto no artigo 173, I, do CTN, em decadência do direito de constituição do crédito. 4. Esse é o entendimento consolidado na súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça, dispondo que: “A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial”. 5. É firme a orientação jurisprudencial no sentido de a multa em valor superior ao dobro do valor principal se revela confiscatória, já que não pode ser calculada em patamar superior ao valor do tributo, ou seja, acima de 100%. Precedentes. 6. Apelação do embargante conhecida e desprovida. 7. Deu-se parcial provimento ao recurso do DISTRITO FEDERAL. Sentença parcialmente reformada para afastar a decadência do crédito tributário. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma violação ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão combatido teria se equivocado ao obrigar o ora recorrente a aplicar, às multas por infrações tributárias, a vedação constitucional concernente ao confisco, a qual estaria reservada às exigências de tributos e não, às imposições de multas. Assevera que não deve ser obstado, ao Distrito Federal, o direito/faculdade de exigir suas multas tributárias nos percentuais eleitos pelos seus legisladores. Sustenta que não há inconstitucionalidade quanto à aplicação da multa arbitrada em 200% (duzentos por cento). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à alegada ofensa artigo 150, inciso IV, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque o entendimento do órgão julgador se encontra no mesmo sentido do esposado pelo STF, no sentido de que “A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Desse modo, a penalidade deve ser adequada ao patamar de 100%” (ARE 1329388/MG, RE com AGR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 26/8/2021). Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (ARE 1249987 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/3/2020). No mesmo sentido: Rcl 48214 MC / SP, Min. ROSA WEBER, DJe 22/7/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027